Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação oferecida na origem para revogar a gratuidade concedida a agravante. No agravo interno, a recorrente sustenta que a Relatoria não considerou a sua real situação financeira, além de alegar ter-lhe sido concedido o benefício em outros autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz dos elementos de prova constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, tem caráter relativo e pode ser elidida por elementos de prova que evidenciem a capacidade econômica da parte.
5. A agravante não demonstrou a alegada hipossuficiência, uma vez que não fora possível aferir seus reais rendimentos, especialmente na atuação como advogada.
6. A ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, impede a concessão da gratuidade de justiça.
7. O valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é módico e não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração da parte como único lastro.
2. A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos constantes nos autos indicarem capacidade econômica da requerente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, e 101, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1702665, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Acórdão 1614266, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.